Tribunal: TJBA
Processo: 8003567-83.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003567-83.2024.8.05.0150

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO ROBERTO MORAES

Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA registrado(a) civilmente como GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. EMPRESA MONTERREY LTDA. FIADOR SOLIDÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. OPERAÇÃO EMPRESARIAL. TEORIA FINALISTA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. RECONHECIMENTO PARCIAL. TAXA CONTRATADA DE 2,08%
VERSUS
MÉDIA BACEN DE 1,73%. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA Nº 13 DO TJBA APLICADA POR ANALOGIA. REDUÇÃO DETERMINADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MANUTENÇÃO. MP 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECÁLCULO NECESSÁRIO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO APELANTE.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando as cláusulas contratuais permitem análise da legalidade dos encargos sem necessidade de perícia contábil, conforme art. 355, I, do CPC.

2.
Não ocorre
a
prescrição intercorrente quando ausente inércia culposa do exequente, aplicando-se o art. 240, §1º, do CPC. Demora na citação justificada por dificuldades decorrentes da pandemia de COVID-19.

3.
Não se aplica o CDC a operações de crédito empresarial destinadas ao fomento da atividade comercial, conforme teoria finalista consolidada no STJ. Inaplicabilidade também ao fiador quando a relação principal não é consumerista.

4.

É abusiva a taxa de juros de 2,08% ao mês quando supera a taxa média de mercado BACEN de 1,73% para a mesma operação, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade dos arts. 421 e 187 do CC, devendo ser reduzida ao patamar da média de mercado, aplicando-se por analogia os critérios da Súmula nº 13 do TJBA.

5.
Mantém-se a capitalização mensal de juros, expressamente autorizada pela MP 2.170-36/2001, aplicando-se sobre a taxa revista conforme Tabela Price pactuada.

6.
A comissão de permanência deve ser recalculada observando-se a nova taxa de juros remuneratórios, respeitando os limites das Súmulas 30 e 472/STJ.

7.
Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista sem comprovação de imposição como condição para liberação do crédito.

8.
Sucumbência mínima do apelante que obteve êxito parcial apenas na revisão da taxa de juros, sendo vencido na maior parte dos pedidos formulados.

9.

A
PELO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003567-83.2024.8.05.0150
, em que figuram, como Apelante

FABIO ROBERTO MORAES
e apelado

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora